Tribunal: STJ
Processo: 0743366-91.2024.8.07.0016
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
RCD no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5138
- DF (2025/0242817-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
REQUERENTE
: ENZO TORRES PINHEIRO
ADVOGADO
: GUGAN PIMENTEL DI GARCIA - DF079271
REQUERIDO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIA JULIA FERREIRA CESAR - DF015663
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO LAVRADA EM
FLAGRANTE.
NOTIFICAÇÃO
DO
CONDUTOR.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, nos "casos em
que a autuação é lavrada em flagrante, desnecessária a primeira
notificação quando o condutor é cientificado pessoalmente na
ocasião da infração e, a partir daí, conta-se o prazo para
" (
,
oferecimento de defesa prévia AgInt no AREsp n. 776.293/RS
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
8/9/2022)
Nesse mesmo sentido:
,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.031.739/RS
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
26/2/2018.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/11/2025
18/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52491162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a7b1e3f0-20e5-4a63-8d80-b7339568b01a

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52491162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/11/2025 20:20:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a7b1e3f0-20e5-4a63-8d80-b7339568b01a

RCD no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5138
- DF (2025/0242817-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
REQUERENTE
: ENZO TORRES PINHEIRO
ADVOGADO
: GUGAN PIMENTEL DI GARCIA - DF079271
REQUERIDO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIA JULIA FERREIRA CESAR - DF015663
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO LAVRADA EM
FLAGRANTE.
NOTIFICAÇÃO
DO
CONDUTOR.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, nos "casos em
que a autuação é lavrada em flagrante, desnecessária a primeira
notificação quando o condutor é cientificado pessoalmente na
ocasião da infração e, a partir daí, conta-se o prazo para
" (
,
oferecimento de defesa prévia AgInt no AREsp n. 776.293/RS
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
8/9/2022)
Nesse mesmo sentido:
,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.031.739/RS
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
26/2/2018.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
pedido de consideração formulado
contra
Enzo Torres Pinheiro
a decisão de fls. 416/420,
que negou provimento ao seu pedido de uniformização de interpretação de lei, sob o
fundamento de que a Turma Recursal deu à controvérsia dos autos solução que está em
Documento eletrônico VDA51806674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:43
Código de Controle do Documento: 7859a8f0-2d70-4490-831a-3dd11ec1333a

harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que, nos casos em
que a autuação é lavrada em flagrante, é desnecessária a primeira notificação quando o
condutor é cientificado pessoalmente na ocasião da infração e, a partir daí, conta-se o prazo
para oferecimento de defesa prévia.
Inconformada, a parte requerente sustenta que (fl. 427):

O condutor infrator — que não é o proprietário — não foi notificado da
penalidade, embora tenha sido indicado como autuado no auto de infração.
Assim, mesmo que se entenda que ele tenha sido regularmente notificado da
autuação (primeira notificação) por ocasião da abordagem pessoal, a ausência
da segunda notificação dirigida a ele configura flagrante violação ao
entendimento consolidado deste STJ.

Nesse sentido, afirma que (fls. 427/428):

Essa obrigatoriedade subsiste mesmo quando a primeira notificação é regular,
inclusive nos casos de autuação presencial. A ausência da notificação de
penalidade ao condutor implica nulidade do auto, conforme precedentes desta
Corte:

“NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA DE
TRÂNSITO, SÃO NECESSÁRIAS AS NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO E
DA APLICAÇÃO DA PENA DE CORRENTE DA INFRAÇÃO.” (SÚMULA
312 DO STJ)”

Sobre a obrigatoriedade de que a segunda notificação tem que ser expedida para
o condutor, E NÃO SOMENTE AO PROPRIETÁRIO, o STJ tem firmado o
entendimento:

Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, Tratando se
de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do
veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim
de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a
cientificação do proprietário do automóvel.4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
REsp 1875132/RS,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
12/04/2021,
15/04/2021)

A decisão incorreu em erro material ao tratar como objeto do PUIL a
regularidade da primeira notificação, deixando de enfrentar a ausência da
segunda notificação ao condutor infrator, ponto central e determinante da
controvérsia.

Requer, assim, a reconsideração do
atacado.
decisum
Impugnação às fls. 439/442.
Documento eletrônico VDA51806674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:43
Código de Controle do Documento: 7859a8f0-2d70-4490-831a-3dd11ec1333a

.
É o relatório
VOTO
De início,
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
recebo o presente pedido de reconsideração como agravo interno, o qual, todavia, não
merece prosperar.
, a Turma Recursal entendeu que, tendo sido o requerente autuado em
In casu
flagrante, inclusive com a lavratura
do respectivo auto de infração, na sua presença,
in loco
seria dispensável a notificação posterior. Confira-se (fl. 353):

Na hipótese,
, motivo pelo qual era
o condutor foi autuado em flagrante
dispensável o encaminhamento da notificação da autuação ao proprietário.

ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO.
PENALIDADE.
EXIGÊNCIA DE SE FACULTAR AO SUPOSTO INFRATOR DEFESA
PRÉVIA À APLICAÇÃO DA PENALIDADE. SÚMULA 312 DO STJ.
NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. AUTO DE INFRAÇÃO. FLAGRANTE.
NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 281 E 282
DO CTB.
1. Dispõe o
parágrafo único, II, do CTB que é de trinta dias o
art. 281,
prazo para notificação da existência de autuação de trânsito. Tendo a
autuação sido lavrada em flagrante, a assinatura do condutor nos autos de
infração é considerada como notificação válida.
2. A notificação da autuação do proprietário do veículo é dispensada
quando identificado o condutor e lavrado o auto em flagrante. Precedentes:
1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de 06.06.2005;
Resp 731.749/RS,
AgRg no
2a Turma, Min. Franciulli Netto, DJ de
Resp 579.996/RS,
23.05.2005;
2a Turma, Min. Castro Meira, DJ de
Resp 754.536/RS,
22.08.2005.
3. Recurso especial a que se dá provimento. (R Esp n. 879.578/RS, relator
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
DJ
15/2/2007,
de
p. 289.) (Grifei)
15/3/2007,

De acordo com a Súmula n.o 312 do STJ e a Resolução n.o 918/2022 do
CONTRAN, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da
infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para
apresentação da defesa prévia.
Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição
do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o
condutor e as circunstâncias da infração.
Documento eletrônico VDA51806674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:43
Código de Controle do Documento: 7859a8f0-2d70-4490-831a-3dd11ec1333a

Da análise dos autos é possível verificar que o autor foi notificado no momento
E tanto é assim que o auto de infração menciona que o
da abordagem policial.
veículo foi recolhido ao DVA por não estar licenciado (ID 65841226).
Quanto à alegação de que o auto de infração não foi assinado, exigindo a
notificação de autuação, a jurisprudência desta Turma Recursal é firme no
sentido de que é dispensada a assinatura do condutor se o auto de infração foi
lavrado na sua presença. Isso porque o artigo 280 do Código de Trânsito
Brasileiro não exige a assinatura do infrator como requisito de validade do auto
Nesse sentido: Acórdão 1655900, 07250872820228070016, Relator
de infração.
(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento:

publicado
no
DJE:
8/2/2023;
Acórdão
1424435,
31/1/2023,
07090400720218070018, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD
LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento:
publicado no
25/5/2022,
DJE:
e Acórdão 1807865, 07174360820238070016, Relator(a):
31/5/202
MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de
julgamento:
publicado no DJE:
29/1/2024,
15/2/2024.
[...]
(Grifos nossos)

Ao assim decidir, portanto, a Turma Recursal deu à controvérsia solução que
está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Sodalício, no sentido de que a
não se aplica aos "
Súmula n. 312/STJ
casos em que a autuação é lavrada em flagrante,
[pois] é desnecessária a primeira notificação quando o condutor é cientificado
pessoalmente na ocasião da infração e, a partir daí, conta-se o prazo para oferecimento de
" (
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
defesa prévia AgInt no AREsp n. 776.293/RS
Primeira Turma, DJe de
. Nesse mesmo viés:
8/9/2022)

ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE.
"DUPLA
NOTIFICAÇÃO"
DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE NOS AUTOS DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 458, III, 474 e 535, I e II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 1973.
INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
§ 2o E 3o E 282, §4o
ART. 257,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
I - No que trata da apontada violação dos arts. 458, III, 474 e 535, I e II, do
Código de Processo Civil de 1973, o julgado recorrido não padece de omissão,
porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da
parte.
II - Com relação à alegada contrariedade aos arts. 257, § 2o e 3o, e 282, § 4o, do
Código de Trânsito Brasileiro, porquanto não houve a necessária notificação das
Documento eletrônico VDA51806674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:43
Código de Controle do Documento: 7859a8f0-2d70-4490-831a-3dd11ec1333a

infrações de trânsito impostas aos recorrentes, consoante estabelece a
constata-se não assistir razão ao apelo.
Súmula n. 312/STJ,
III - A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento no sentido de que
havendo autuação em flagrante, como foi o caso dos autos, torna-se
desnecessária a notificação da infração, restando, desde logo, aberta
oportunidade de apresentação de defesa prévia pelos condutores infratores.
Precedentes: AgRg no
Rel. Min. Benedito Gonçalves,
REsp 1246124/RS,
Primeira Turma, julgado em 1o.3.2012, DJe 6.3.2012; AgRg no
Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 4.5.2009.
REsp 1003896/RS,
IV - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.031.739/RS
Segunda Turma, DJe de
grifo nosso.)
26/2/2018,

,
o presente pedido como agravo interno, ao qual
ANTE O EXPOSTO recebo
.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51806674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:43
Código de Controle do Documento: 7859a8f0-2d70-4490-831a-3dd11ec1333a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
RCD no PUIL 5.138 / DF
Número Registro: 2025/0242817-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07433669120248070016 7433669120248070016
Sessão Virtual de
a
12/11/2025
18/11/2025
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: ENZO TORRES PINHEIRO
ADVOGADO
: GUGAN PIMENTEL DI GARCIA - DF079271
REQUERIDO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIA JULIA FERREIRA CESAR - DF015663
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE
: ENZO TORRES PINHEIRO
ADVOGADO
: GUGAN PIMENTEL DI GARCIA - DF079271
REQUERIDO
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIA JULIA FERREIRA CESAR - DF015663
TERMO
Documento eletrônico VDA52453644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 46cabd8f-2848-4147-b555-3194609dcc48

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos,
Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52453644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:44
Código de Controle do Documento: 46cabd8f-2848-4147-b555-3194609dcc48